Tribunal: STF
Processo: ARE 1550198
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração em Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON POR OFENSA AO ARTIGO 55, § 4º, DO CDC. valor da multa aplicada. Reexame de legislação infraconstitucional e de provas. Impossibilidade. ausência de ofensa direta à constituição federal e Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    3. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    4. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário em razão do óbice da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



  IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.